Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702619-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AK AGROPECUARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento c/c ação de exibição de documentos (Processo no 0721493-56.2019.8.07.0001), proposta por AK AGROPECUARIA LTDA, afastou algumas preliminares apresentadas pelo executado, ora agravante, em sua impugnação, estabelecendo parâmetros para a elaboração dos cálculos, nos seguintes termos (id. 53771422, p. 1/5): “(...) De início, indefiro o pedido da parte autora para intimação do réu para pagamento de valores incontroversos. Isso porque não há valor algum incontroverso, já que o réu, embora tenha apresentado dois cálculos do que entende devido, pediu a realização de perícia e trouxe diversas alegações meritórias afirmando que haveria de ter abatimentos de valores. Assim, não se afigura compatível dizer que um valor é incontroverso e ao mesmo tempo ser necessária a realização de perícia, a qual pode encontrar um valor maior ou menor, pois não se sabe, já que nenhuma das partes apresentou os documentos para embasar o cálculo. No tocante às preliminares de suspensão do processo e de indeferimento da inicial em razão dessa suspensão, ficam superadas, já que houve o julgamento do ERsp no 1.319.232 e, embora ainda não tenha transitado em julgado, restou superada a decisão que determinou a suspensão dos processos. Quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. No tocante ao mérito, o Banco do Brasil traz diversos argumentos e afirma que devem ser abatidos valores em razão de eventual securitização do crédito. Todavia, não traz qualquer prova das suas alegações, relegando isso a uma futura prova pericial. Ora, a prova pericial não servirá de substituição ao ônus do Banco do Brasil de trazer documentos para a resolução do mérito. O perito não pode ser utilizado como um investigador, substituto das partes, que irá à procura de um sem número de documentos, que nem mesmo o réu, que é a instituição financeira que deveria deter tal documentação, juntou ao processo. Diante disso, tenho que as alegações do Banco do Brasil de compensação ou abatimento de qualquer quantia, sem prova alguma, deve ser rejeitada de pronto. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No tocante à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Por fim, a alegação do Banco do Brasil de que não tem o dever legal de exibir a documentação não procede. Isso porque os documentos estão em poder, o que atrai para si a obrigação de exibição de toda documentação apta a viabilizar o cálculo. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Para viabilizar os cálculos, determino ao Banco do Brasil que traga aos autos, no derradeiro prazo de 10 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados sem esses documentos. 3. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se nos termos abaixo. 4. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como "expert" o contador DAVI FANTINO DA SILVA, e-mail: fantino@fantinocontabilidade.com.br 5. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. 6. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do NCPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 7. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). 8. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 9. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 10. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 11. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 12. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 13. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 14. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 15. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 16. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 17. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 18. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência. (...) Em seu recurso (id. 14129628, p. 1/21), a instituição financeira agravante defende que a decisão agravada viola a sentença proferida na ação coletiva (ACP no 94.00.08514) vez que esta não ostenta, por si só, eficácia executiva, o que poderá ocasionar dano de difícil reparação ao Agravante, diante da necessidade de se discutir a forma de realização do cálculo e a comprovação do direito do autor. Assinala ser descabida a liquidação de sentença por arbitramento, por ser necessário apreciação de fatos novos pelo Juízo, em especial a verificação do efetivo pagamento da operação, situação que abarcaria a liquidação pelo procedimento comum. Enfatiza que muito embora a decisão proferida pelo STJ tenha condenado os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), possibilitando o credor demandar somente contra um dos devedores, nos termos do artigo 275 a 285 do CC), a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da demanda se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Acresce o agravante dizendo que em muitos casos a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito, devendo os referidos entes serem chamados ao processo, em observância ao artigo 130 a 132 do CPC. Assevera que efetuado o chamamento ao processo das pessoas jurídicas acima citadas, a competência se desloca para a Justiça Federal e, caso assim não se entenda, o feito ainda deverá tramitar perante à Justiça Federal, haja vista que a ação originária tramitou na 3a Vara Federal, devendo a liquidação de sentença ser processada no mesmo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme disposição contida no artigo 516, inciso II, do CPC e artigo 98, §2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda em sede de competência territorial, em pedido alternativo, sustenta o agravante subsistir a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a demanda, uma vez que, no seu entender, a única possibilidade seria a tramitação do processo perante o domicílio do autor, no caso, em Uberlândia/MG, pois a operação foi contratada naquele local e o réu possui agencia naquela localidade, não existindo motivo para escolha do foro de Brasília/DF. Defende que até o ajuizamento da ação a correção monetária deve ocorrer na forma contratualmente pactuada, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1266819/PR e AgRg no REsp 1150359/SP) e incidindo o INPC após o ajuizamento da presente liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, somente após o ajuizamento da ação civil pública. Ressalta que a aplicação dos juros moratórios deve ocorrer a partir da citação na ação de liquidação de sentença e não na ação civil pública como determinado na decisão recorrida, em observância aos artigos 2019 e 405 do CC. Aduz não ser possível a aplicabilidade da Lei 8.078/90, pois não pode o Código de Defesa do Consumidor disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6o, “caput” e § 1o, da LINDB. No mesmo sentido, os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção, situação que, no entender do recorrente, afasta a incidência do CDC. Subsidiariamente, caso ultrapassada a alegação de inaplicabilidade do CPC, pondera o agravante que caso determinada a exibição dos documentos, certo é que tal determinação estaria acobertada pela prescrição, pois os documentos bancários dever ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação, no caso vintenária e, escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos documentos pelo banco. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o processo originário seja suspenso até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (id. 14129630 e id. 14129631). DECIDO. Prima facie, entendo ser cabível o presente recurso, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Do mesmo modo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O presente recurso, conforme relatado, tem por objetivo a reforma da decisão de primeiro grau, proferida nos autos da liquidação de sentença, que teria rejeitado as preliminares suscitadas pelo executado, ora agravante, e estabelecido alguns parâmetros para a elaboração dos cálculos. Compulsando os autos a partir de um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, verifico que as questões aviadas pelo agravante, como rito processual, chamamento ao processo, competência territorial, índice de correção, aplicabilidade do CDC, e prescrição, dependem de uma análise pormenorizada, incompatível com esta fase recursal. Com efeito, a ordem de imediata liquidação do julgado, sem que os parâmetros determinados pelo Magistrado a quo possam ser melhor aferidos por este órgão recursal, tem o condão de causar dano irreparável, já que irá movimentar recursos humanos e financeiros desta Corte, cujos serviços podem, ao final, ser desprezados caso haja o provimento deste recurso, o que deve ser evitado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o órgão colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora